Tribunal: TJSP
Processo: 1012208-92.2023.8.26.0066
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
r Estadual no 432/1985, art. 7o; CPC, art. 479.
7. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJSP, Apelação Cível 1001166-65.2020.8.26.0223, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito Público, j. 09.02.2021; TJSP, Apelação Cível 1000144-73.2020.8.26.0060, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito Público, j. 02.03.2022; TJSP, Apelação Cível 1005140-88.2021.8.26.0510, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito Público, j. 20.03.2023; TJSP, Apelação Cível 1008579-81.2021.8.26.0066, Rel. Eduardo Prataviera, 5a Câmara de Direito Público, j. 26.11.2024; TJSP, Apelação Cível 1002440-79.2022.8.26.0066, Rel. Djalma Lofrano Filho, 13a Câmara de Direito Público, j. 09.11.2023.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1012208-92.2023.8.26.0066; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Barretos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2025; Data de Registro: 05/08/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

Barretos

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/08/2025

Data de publicação:

05/08/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DO DER. LAUDO PERICIAL ATESTA GRAU MÁXIMO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. CASO EM EXAME: recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo (DER) ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade em grau máximo

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DO DER. LAUDO PERICIAL ATESTA GRAU MÁXIMO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. CASO EM EXAME: recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo (DER) ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade em grau máximo ao autor, desde a data da cessação indevida, incluídos acréscimos legais e reflexos, respeitada a prescrição quinquenal.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.1. Determinar se o laudo pericial judicial pode substituir o laudo oficial do DPME para fins de concessão do adicional de insalubridade.
2.1. Determinar o termo inicial do pagamento retroativo.
3. RAZÕES DE DECIDIR:
3.1. A prova pericial judicial, realizada sob o contraditório, constatou que as condições insalubres permaneceram no ambiente de trabalho do autor, e em grau máximo, mesmo após a vistoria e a cessação do pagamento do adicional de insalubridade realizadas pelo réu, de forma que se justifica o pagamento retroativo do adicional desde a cessação, respeitada a prescrição parcelar quinquenal, e até a data da aposentação informada pelo próprio servidor.
3.2. O laudo pericial é meramente declaratório, e não constitutivo, e o termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade deve corresponder ao início da atividade insalubre, não à data do laudo, respeitada a prescrição quinquenal.
4. DISPOSITIVO: recurso não provido.
5. TESE DE JULGAMENTO:
5.1. O laudo pericial produzidos nos autos de ação judicial pode substituir o laudo oficial do DPME para fins de concessão do adicional de insalubridade.
5.2. O laudo pericial é meramente declaratório e o termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade deve corresponder ao início da atividade insalubre, respeitada a prescrição quinquenal.
6. DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS: Lei Complementar Estadual no 432/1985, art. 7o; CPC, art. 479.
7. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJSP, Apelação Cível 1001166-65.2020.8.26.0223, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito Público, j. 09.02.2021; TJSP, Apelação Cível 1000144-73.2020.8.26.0060, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito Público, j. 02.03.2022; TJSP, Apelação Cível 1005140-88.2021.8.26.0510, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito Público, j. 20.03.2023; TJSP, Apelação Cível 1008579-81.2021.8.26.0066, Rel. Eduardo Prataviera, 5a Câmara de Direito Público, j. 26.11.2024; TJSP, Apelação Cível 1002440-79.2022.8.26.0066, Rel. Djalma Lofrano Filho, 13a Câmara de Direito Público, j. 09.11.2023.